Tribunal: TJPA
Processo: 0005999-35.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005999-35.2017.8.14.0401

APELANTE: MESSIAS RIBEIRO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO AO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO DELITO DO ARTIGO 244-B, DO ECA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no
mérito, dar-lhe provimento
, e, de ofício, declarar a prescrição somente em relação ao crime de corrupção de menores, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Messias Ribeiro Cordeiro
, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo
da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescente de Belém/
PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 157, §2ª, II do Código Penal, e do artigo 244-B, do ECA, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa (cf. ID’s 6522113, 6522114, 6522115, 6522116, 6522117, 6522118 e 6522119).

Inconformada, a defesa requer (a) a redução da pena-base do crime de roubo ao mínimo legal; e (b) o reconhecimento de erro de tipo no crime de corrupção de menores
(cf. páginas 3-5 do ID 6522131, e ID 6522132)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID’s 6522134, 6522135, e página 1, do ID 6522136)

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos (cf. ID 7921683).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 01 de dezembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, faço a análise da prescrição em relação ao crime previsto no artigo 244-B, do ECA.

Para tanto, devo pontuar o seguinte:

a) o apelante tinha 20 (vinte) anos (nascido em 23/08/1996) ao tempo dos fatos (11/03/2017), cf. página 1, do ID 6522089, e página 3, do ID 6522065, respectivamente;

b) a denúncia foi recebida em 12/06/2017, cf. página 2, do ID 6522066;

c) a condenação pelo crime ora analisado foi de 1 (um) ano de reclusão, cf. página 2, do ID 6522117;

d) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 31/08/2020, cf. página 2, do ID 6522119; e,

e) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 2 (dois) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, c/c artigo 115, todos do Código Penal), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do Código Penal), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do Código Penal), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 19 (dezenove) dias entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que, de ofício, declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Nesse diapasão, resta prejudicado o pedido formulado na apelação em relação ao crime em tela.

3 - DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

A defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por meio da neutralização do único vetor valorado negativamente pelo Juízo
a quo
, qual seja, as circunstâncias do crime, alegando que a utilização de simulacro de arma de fogo não serve para exasperar a reprimenda basilar.

Tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, é entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a utilização de simulacro de arma de fogo no delito de roubo traduz simples materialização da grave ameaça, sendo, portanto, inerente ao tipo penal. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO EM RAZÃO DE USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 174/STJ CANCELADA. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. REPRIMENDA INICIAL REDUZIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte superior, desde o cancelamento da Súmula 174/STJ, não admite mais a exasperação da pena-base com fundamento em simulacro de arma de fogo, o qual é apto para caracterizar apenas a grave ameaça, circunstância inerente ao tipo penal de roubo. 2. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 401040 SP 2017/0121742-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2017).

Assim, torno neutro o aludido vetor.

Pleito deferido.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando a neutralização do único vetor negativo da primeira fase da dosimetria, se faz necessária o redimensionamento da pena do apelante.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Logo, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Não incidem agravantes. Desse modo, seria cabível a redução de 1/3 (um terço) da pena basilar paradigma, porém, essa já se encontra no mínimo da lei, não sendo possível reduzi-la mais ainda, motivo por que a mantenho nesse patamar, conforme Súmula 231 e Tema repetitivo n. 190, ambos do C. STJ, e Tema n. 158, do Excelso STF.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Presente a majorante do concurso de pessoas, o que atrai o aumento de 1/3 (um terço) da reprimenda provisória paradigma. Assim, torno definitiva pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, § 2º,
b
, do Código Penal).

Quanto à pena de multa,
a reprimenda corporal estabelecida acima demandaria, proporcionalmente, a pena de 87 (oitenta e sete) dias-multa. Contudo, compulsando os autos, observo que a multa foi fixada em sentença em apenas 14 (quatorze) dias-multa para o crime de roubo, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, patamar esse que será respeitado, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
(cf. artigo 617, do CPP).

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento, e, de ofício, declaro extinta a sua a punibilidade somente em relação ao crime de corrupção de menores.

É o voto.

Belém, 08/02/2024